Tribunal: TJDFT
Processo: 0736094-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736094-31.2023.8.07.0000 RECORRENTES: BTA CONSULTORIA LTDA, JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR, MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. REQUISITOS DA NOVAÇÃO OBJETIVA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR. NOVA DÍVIDA. SUBSTITUIÇÃO DA DÍVIDA ANTERIOR. ANIMUS NOVANDI. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTENÇÃO DE NOVAR NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO. PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE EM PARALELO. SATISFATIVIDADE. PENHORA MANTIDA. 1. A novação consiste na assunção de nova dívida e tem por consequência a extinção da anterior, apresentando-se como uma de suas espécies legais a de feição objetiva, que ocorre quando o devedor contrai com o credor uma nova dívida para extinguir e substituir a anterior, cuja intenção de novar (animus novandi) depende de manifestação expressa ou tácita, mas sempre inequívoca quanto à vontade de constituir um novo vínculo obrigacional (artigos 360, inciso I e 361, ambos do Código Civil). 2. A intenção de novar não se presume, motivo pelo qual não há falar em ocorrência de novação quando verificada mera renegociação da dívida realizada entre as partes no intuito exclusivo de dar continuidade à relação negocial preexistente entre elas. 3. O exame do caderno processual desautoriza a conclusão pelo excesso de execução pela penhora de bem imóvel, na medida em que os autos reportam a existência paralela de procedimento de consolidação da propriedade pela Lei 9.514/97 em razão da cobrança de outra dívida, sendo prudente a manutenção da constrição determinada pela decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade . O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe 7/5/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027